Tribunal: TJPA
Processo: 0879531-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879531-13.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e administrativo. Apelação cível. Ação monitória ajuizada por hospital particular contra entidade de saúde pública municipal. Pagamento parcial da dívida após a citação. Condenação em mora. Aplicação de índices de atualização conforme tema
905/STJ. EC Nº. 113/2021
sem efeito retroativo. Inexistência de cumprimento de sentença de ofício. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente a ação monitória ajuizada pelo Hospital Porto Dias Ltda., reconheceu o pagamento das parcelas principais após o ajuizamento da ação, mas condenou o réu ao pagamento de R$ 217.837,71, a título de mora. A sentença também rejeitou parcialmente os embargos monitórios e determinou o prosseguimento do feito como cumprimento de sentença, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito e da ausência de contraditório sobre os critérios de cálculo da mora; (ii) estabelecer se houve erro na aplicação dos índices de correção e juros, em suposta afronta à EC nº 113/2021; (iii) determinar se o Juízo violou o princípio da inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da preliminar de nulidade da sentença se justifica pela inexistência de prejuízo ao apelante, uma vez que os cálculos acolhidos seguiram os parâmetros por ele próprio indicados nos embargos monitórios, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC.

4.

A fixação da correção monetária e dos juros de mora observou corretamente a sistemática do Tema 905 do STJ, aplicável até a entrada em vigor da EC nº. 113/2021, a qual não possui efeito retroativo. As parcelas vencidas em 2019 foram quitadas antes de dezembro de 2021, data da promulgação da referida Emenda.

5.

O Juízo de origem não iniciou o cumprimento de sentença de ofício, mas apenas aplicou a regra do art. 702, § 8º, do CPC, que determina o prosseguimento do processo como execução após a rejeição dos embargos, sem configurar violação ao princípio da inércia.

6.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da manutenção da condenação imposta ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição da preliminar de nulidade da sentença é válida quando não demonstrado prejuízo à parte.

2.

A atualização de débitos anteriores à EC nº 113/2021 deve seguir o Tema 905 do STJ, não se aplicando retroativamente a taxa SELIC.

3.

A mera remissão ao art. 702, § 8º, do CPC não configura cumprimento de sentença de ofício pelo Juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, § 1º; 496, § 1º; 702, § 8º; 798; 85, § 11. CF/1988. EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2417452/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 21.08.2024; TJ-TO, APL 00185168020198270000, Rel. Des. Célia Regina Régis.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/10/2025 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0879531-13.2020.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB

APELADO: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto
pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB
(ID 28407273) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação monitória, reconhecendo o pagamento das parcelas principais após o ajuizamento da ação, mas determinando o pagamento da quantia de R$ 217.837,71 (duzentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), a título de mora.

A sentença recorrida acolheu parcialmente os embargos monitórios, reconhecendo que os pagamentos das parcelas vencidas em 30/10/2019 e 30/11/2019, no valor individual de R$ 700.000,00 (setecentos mil), foram realizados em 10/02/2021 e 05/04/2021, respectivamente. O Juízo sentenciante considerou, contudo, a configuração da mora, fixando a obrigação remanescente no montante de R$ 217.837,71 71 (duzentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos). Foram fixados honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o IASB alega, em síntese: (i) cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória e ausência de contraditório sobre os critérios de apuração do valor da mora; (ii) inobservância da Emenda Constitucional nº. 113/2021, ao aplicar, na atualização do débito, o índice IPCA-E e juros de mora, quando deveria ter sido utilizada exclusivamente a taxa SELIC; (iii) violação ao princípio da inércia da jurisdição, ao determinar o Juízo o início do cumprimento de sentença de ofício, sem requerimento expresso da parte exequente, em afronta ao art. 798 do CPC. Ao final, requer a nulidade da sentença ou sua reforma integral, com o reconhecimento da quitação integral da dívida e da perda do objeto da ação.

O
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
apresentou contrarrazões por meio da petição ID 28407274, refutando os argumentos do apelante e sustentando: (i) a inexistência de nulidade da sentença, porquanto a matéria é exclusivamente documental, sendo desnecessária a instrução probatória; (ii) a correta aplicação dos critérios de atualização, conforme jurisprudência consolidada no Tema 905 do STJ e observância da irretroatividade da EC nº 113/2021; (iii) a inexistência de execução de ofício. Ao final, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública. Admissibilidade recursal.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC). Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

No mesmo sentido, cito o seguinte julgado:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida.
APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos. (TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS). (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Recebo o presente recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, a tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

O
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
ajuizou ação monitória em face do
IASB
, objetivando o pagamento de serviços médicos realizados em favor de segurados e dependentes do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social (PABSS).

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Dito isto, passo a apuração dos cálculos pelo SISTEMA DE CÁLCULOS JUDICIAIS do TJPA, conforme planilha que fará parte integrante desta sentença, no valor de constituindo o valor de R$ 217.837,71 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS), conforme planilha em anexo nesta sentença

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, REJEITO PARCIALMENTE os Embargos monitórios e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, mediante o RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO, posteriormente ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 487, II do CPC, bem como, determino o pagamento do restante (MORA), constituindo o valor de R$ 217.837,71 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS), conforme planilha em anexo nesta sentença, com fulcro no art. 702 § 8º do CPC, prosseguindo-se a ação como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, obedecendo a regra da execução contra FAZENDA PÚBLICA, a ser devidamente corrigido e atualizado e juros de mora a contar da data da citação, de acordo com o tema 905 do STJ nos termos da fundamentação.

Na sucumbência considerando a parte mínima que foi vencedora a Fazenda, haja visto que pagou a totalidade da dívida principal após a citação, restando em mora, que foi apurada em valor inferior ao cobrado, mas nada discrepante, CONDENO o INSTITUTO, ora Embargante e réu, nas custas (ressarcimento) e honorários advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor desta condenação.

SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA AO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. Cumpram-se as formalidades de estilo e trânsito em julgado devidamente certificado nos autos, subam os autos ao E. TJE/PA com ou sem recurso voluntário”. (Grifo nosso).

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença.

II – Preliminar de nulidade da sentença.

A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada. Explico.

A caracterização de nulidade exige a ocorrência de efetivo prejuízo. Tanto é verdade que, nos termos do
art. 282, § 1º, do CPC,
“o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”
. (Grifo nosso).

Em seus embargos monitórios, o IASB pleiteou a extinção da demanda, em razão do pagamento das parcelas no curso da ação. Além disso, arguiu a existência de excesso nos cálculos e, alternativamente ao pedido extintivo, pugnou pela aplicação dos critérios de atualização estabelecidos no Tema 905 do STJ, bem como a incidência da SELIC, a partir da Emenda Constitucional nº. 113/2021, conforme consta no ID 28407252.

Após a manifestação do demandante, o Juízo realizou o julgamento antecipado do mérito, acolhendo a arguição de excesso feita pelo IASB e utilizando os mesmos parâmetros de cálculo indicados nos embargos monitórios, conforme se observa pelo inteiro teor da sentença e pelas planilhas de cálculos que a acompanham (ID’s 28407269 a 28407270).

Não houve, portanto, qualquer prejuízo processual ou material ao apelante.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e passo à análise do mérito.

III – Mérito.

Quanto ao mérito, o apelante sustenta, em resumo: a) inobservância da Emenda Constitucional nº. 113/2021, ao aplicar, na atualização do débito, o índice IPCA-E e juros de mora, quando deveria ter sido utilizada exclusivamente a taxa SELIC; b) violação ao princípio da inércia da jurisdição, ao determinar o Juízo o início do cumprimento de sentença de ofício, sem requerimento expresso da parte exequente, em afronta ao art. 798 do CPC.

Quanto à utilização da SELIC, esta não poderia ser utilizada de forma exclusiva, pois sua incidência foi instituída pela EC 113/2021, que foi publicada em 9/12/2021, sendo que as parcelas cobradas venceram em 30/10/2019 e 30/11/2019 e foram pagas em 10/2/2021 e 5/4/2021. Em suma, a referida Emenda não poderia produzir efeitos retroativos, razão pela qual, até sua edição, o débito deve ser atualizado com base nos critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ.

Corroborando tal assertiva, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO TEMA N. 905/STJ ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021
. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR VÍCIO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I - Na origem, o Estado do Paraná interpôs agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, no valor de R$ 395 .445, 41 (trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos - Apenso fl. 738), que, afastando as alegações de prescrição, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo ente público. II - Em melhor análise dos autos, verifica-se que, de fato, o recorrente/embargante não carece de interesse recursal, uma vez que seu pedido é de aplicação da Selic a partir do trânsito em julgado do título executivo, e não a aplicação da referida taxa a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. Desse modo, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.
III - O julgado da Corte a quo encontra-se em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deverá ser aplicada a sistemática estabelecida nos Temas n. 810/STF e 905/STJ até o advento da EC n. 113/2021 (9/12/2021), momento a partir do qual se aplicará a Selic.
IV - Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2417452 PR 2023/0264835-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2024)”. (Grifo nosso).

A alegação de violação ao princípio da inércia também não pode prosperar, pois o Juízo de origem não determinou o início do cumprimento de sentença, tendo apenas se referido ao disposto no art. 702, § 8º, do CPC, o qual estabelece o procedimento a ser adotado após a rejeição dos embargos monitórios:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

(...)

§
8º Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível
”. (Grifo nosso).

O mencionado Título II do Livro I da Parte Especial do CPC trata das diversas espécies de execução, incluindo a promovida contra a Fazenda Pública. Não há, portanto, qualquer deliberação que dispense o credor de promover corretamente a execução da sentença.

Assim, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto,
conheço
e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Em conformidade com os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025